Tribunal: TJMT
Processo: 1037660-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1037660-54.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOSÉ CARDOSO DE ARAÚJO FILHO
RECORRIDO: M BASSI COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE MADEIRAS. ALEGADA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou ter adquirido madeiras da requerida, no valor de R$ 22.697,01, e posteriormente devolvido 20 vigas 5x11x2,0m sucupira preta, gerando crédito de R$ 1.386,60, não restituído. Requereu a devolução do referido valor e indenização por danos morais de R$ 5.000,00. A ré sustentou a inexistência de devolução, ante a ausência de nota fiscal de entrada, recibo ou registro de reentrada em estoque. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sendo interposto o presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou a efetiva devolução das mercadorias, a fim de justificar a restituição do valor alegadamente creditado e a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à alegada devolução das mercadorias.
4.A anotação manuscrita inserida no pedido de venda, desacompanhada de assinatura, identificação funcional, nota fiscal de devolução, recibo de entrada ou registro de estoque, não possui aptidão probatória para demonstrar a reentrada dos bens.
5.As conversas de WhatsApp juntadas aos autos não evidenciam, de forma clara e inequívoca, a devolução dos produtos nem a existência de saldo a ser restituído.
6.A ausência de comprovação mínima da devolução impede o reconhecimento de crédito líquido, certo e exigível em favor da autora.
7.A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos não configurados no caso concreto.
8.A inexistência de violação a direito da personalidade afasta a configuração de dano moral, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incumbe ao autor comprovar a efetiva devolução de mercadorias para pleitear restituição de valores, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. Anotação manuscrita desacompanhada de documento fiscal, recibo ou registro formal não constitui prova idônea da reentrada de bens em estoque.3. A ausência de comprovação de conduta ilícita e de violação a direito da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1026828-87.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 26.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037660-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARDOSO DE ARAUJO FILHO - CPF: 897.893.188-04 (RECORRENTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.275.769/0001-61 (RECORRIDO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026